Tribunal: STF
Processo: HC 235050
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 854.830/SP (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado por meio que impossibilitou a defesa da vítima) (e-doc. 5). 



    3. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 6). 



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o writ no STJ. Não conhecido o habeas corpus pelo Ministro Relator, formalizou-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a decretação da prisão preventiva. Alega não configurado o periculum libertatis, pontuando que o paciente confessou o crime a ele imputado e compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia. Afirma suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Assinala que o paciente é primário. Defende a ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, uma vez ocorrida 170 dias após os fatos.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia e, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo originário, ao decretar a prisão preventiva, ressaltou a gravidade concreta do delito:



    “A gravidade objetiva dos fatos é imensa. Apurou-se que os fatos foram praticados no contexto de usura, sendo que o ora acusado confessou espontaneamente a autoria do fato, contudo, imputando à vítima a conduta de pressioná-lo para quitar suposta dívida contraída com agiota. Entretanto, há indícios de que, na verdade, Bruno seria o agiota, constando do relatório da autoridade policial conversas em que ele coage supostos devedores a adimplirem pagamentos em atraso. 



    Tem-se, portanto, a prática, em tese, do crime de homicídio doloso qualificado por emprego recurso que dificultou a defesa da vítima, delito hediondo. Além disso, o denunciado não possui ocupação lícita, não ao menos formalmente. 



    A concreta gravidade do crime emerge de suas circunstâncias, ou seja, do recurso que teria dificultado, senão impossibilitado, a defesa da vítima. Ora, Bruno teria dado três tiros na cabeça da vítima (fls. 76/77), ao que consta de frente (ou seja, na face da vítima), na região da testa, sobrancelha direita e nariz, sendo dois deles a curta distância ("queima-roupa") (fls. 76). As lesões da saída dos projéteis dispersou fragmentos ósseos ou a divisão do próprio projétil (fls. 76). Ou seja, os disparos foram efetuados de maneira assustadoramente impiedosa. Soma-se, ainda, as circunstâncias pessoais do denunciado, amplamente desfavoráveis, evidenciando risco de ele, em liberdade, tornar a delinquir, oferecendo risco à ordem pública, bem como de embaraçar a instrução criminal. 



    A prisão preventiva emerge como medida imperiosa para preservar a ordem pública, convindo à instrução, de maneira a que as testemunhas sejam ouvidas livres de constrangimentos e riscos.” (e-doc. 5, p. 1-2; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do writ lá formalizado, confirmou a ótica do Juízo de origem (e-doc. 6).



    9. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação pela qual imposta a custódia, considerada a necessidade de garantia da ordem pública. Eis os trechos pertinentes do pronunciamento:



    “Dessa forma, não há se falar em ausência de fundamentação, pois havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, na medida em que o paciente, em contexto de agiotagem, teria efetuado três disparos de arma de fogo no rosto da vítima, à curta distância, o que teria lhe causado a morte. Dessarte, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso” (e-doc. 9, p. 3; grifos nossos).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A dinâmica do crime —o paciente, supostamente, efetuou, à curta distância, três disparos na face da vítima, em contexto de agiotagem — evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, estando justificada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, exemplificativamente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    11. Outrossim, o ponto atinente à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator